Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-51.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001394-51.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
ROBERTO SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como ROBERTO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO PEREIRA GONÇALVES contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em face do BANCO SAFRA S.A., mantendo as cláusulas contratuais pactuadas no financiamento de veículo.

O Apelante pleiteia a revisão do contrato, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de registro do contrato, da tarifa de cadastro e da cobrança do seguro prestamista, alegando que este último se deu por meio de venda casada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na verificação da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, à legalidade das tarifas bancárias e à exigência de contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas (Súmula 297/STJ).

A taxa de juros remuneratórios pactuada (24,58% a.a. e 1,84% a.m.) é compatível com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação (23,90% a.a. e 1,80% a.m.), não configurando abuso.

A tarifa de registro do contrato e a tarifa de cadastro são consideradas legítimas, desde que explicitadas no contrato e referentes a serviços efetivamente prestados, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 958.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, não sendo possível considerar sua cobrança abusiva.

No tocante ao seguro prestamista, verifica-se a prática de venda casada, uma vez que o Apelante não teve a opção de escolher a seguradora, sendo compelido a contratar o seguro com empresa vinculada ao grupo econômico do banco Apelado, o que afronta o art. 39, I, do CDC e o entendimento firmado no Tema 972/STJ.

Assim, faz-se necessária a exclusão da cobrança do seguro prestamista do contrato, com recálculo das parcelas devidas e restituição , de forma simples, do valor pago a maior e/ou compensação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando compatível com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.
2. As tarifas de registro do contrato e de cadastro são legítimas, desde que previstas contratualmente e correspondentes a serviços efetivamente prestados.
3. A imposição de seguro prestamista sem opção de escolha pelo consumidor configura prática abusiva de venda casada, sendo necessária a exclusão da cobrança e o recálculo das parcelas do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001394-51.2023.8.05.0076, em que figuram como Apelante
LUCIANO PEREIRA GONCALVES
e como Apelada
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE, em CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA